Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-89.2018.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) - 0000124-89.2018.8.14.0000
AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUCAO FISCAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DESTA PRESIDÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO QUANDO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO PRÓPRIO REQUERIMENTO SUSPENSIVO, HOUVE A SUBSTITUIÇÃO POR
DECISUM
EMANADO PELO 2º GRAU. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Incompetente esta presidência para analisar o pedido de suspensão de decisão contra o poder público, uma vez que o
decisum
que se pretende suspender, fora substituído por proferido pelo 2º Grau, ainda que em caráter liminar pelo Desembargador Relator, antes da apresentação do próprio requerimento de extensão de liminar, conforme decidiu o STJ, nos autos da Reclamação n. 38.323/PA; bem como de inúmeros precedentes do STF.

2- Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000124-89.2018.8.14.0000

AGRAVO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO

AGRAVANTE/REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

AGRAVADA:
CRISTINA DE NAZARÉ DA COSTA MENEZES

INTERESSADOS: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S.C - ESAMAZ E OUTROS

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

(ID n. 2644974)
contra decisão monocrática proferida por este Presidente, em que revoguei o pedido de extensão de liminar em Suspensão de Segurança proposto pelo ora agravante

(ID n. 2400909).

Em suas razões, o agravante alegou que a decisão recorrida teria se baseado na Reclamação n. 38.323-Pa, do STJ; todavia que, posteriormente, teria sido julgada manifestamente improcedente pelo Presidente daquela Corte; e relatando a tramitação do incidente de suspensão.

Discorreu que a própria reclamante naquele feito teria afirmado que o Estado do Pará, ciente da decisão liminar do Juízo de primeiro grau, adotou duas providências, a saber: a) interpôs agravo de instrumento para discutir os requisitos que embasariam o deferimento da liminar em mandado de segurança relacionados com a cobrança do ICMS; e b) formulou pedido de suspensão da decisão de primeiro grau, e não de
decisum
do relator do agravo de instrumento.

Assim, que seria medidas não condicionantes e sim autônomas e independentes entre si; e que não se trataria de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque, ao tempo da apreciação do pedido de suspensão de liminar e de sentença pelo reclamado, o mérito do agravo de instrumento ainda não havia sido julgado.

Aduziu que não haveria que se falar em violação ao princípio da singularidade, sendo plenamente possível a interposição concomitante de ambos, além de expressamente previsto no §6º do art. 4º da Lei 8437/92.

Ao final, pleiteou pela reconsideração da decisão monocrática. E caso superado, pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão, sob o ID n.
3558217.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do TJPA

VOTO

AGRAVO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO N.º 0000124-89.2018.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DESTA PRESIDÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO QUANDO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO PRÓPRIO REQUERIMENTO SUSPENSIVO, HOUVE A SUBSTITUIÇÃO POR
DECISUM
EMANADO PELO 2º GRAU. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Incompetente esta presidência para analisar o pedido de suspensão de decisão contra o poder público, uma vez que o
decisum
que se pretende suspender, fora substituído por proferido pelo 2º Grau, ainda que em caráter liminar pelo Desembargador Relator, antes da apresentação do próprio requerimento de extensão de liminar, conforme decidiu o STJ, nos autos da Reclamação n. 38.323/PA; bem como de inúmeros precedentes do STF.

2-

Agravo Interno conhecido e desprovido.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Conheço do recurso, eis que presentes os seus
requisitos de admissibilidade recursal.

No caso em apreço, a referida reclamação de fato fora julgada improcedente; contudo, após a oposição de Embargos de Declaração, o relator deu provimento ao recurso e modificou a decisão; entendendo que, apesar da

Suspensão de Liminar ser autônoma e distinta do Agravo de Instrumento, a decisão proferida pelo Desembargador, ainda que somente em caráter liminar, fora prolatada antes da apresentação do próprio requerimento suspensivo, ocorrendo, desse modo, a substituição e abrindo a competência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a decisão do magistrado de origem que se pretende suspender a eficácia fora substituída pelo
decisum
do 2º Grau, nos autos do Agravo de Instrumento (proc. n. 0007881-71.2017.8.14.0000), uma vez que este fora proferido na data de 22/6/2017, e o pedido de extensão da liminar nos autos da Suspensão fora apresentado somente em 11/8/2017.

Assim, incompetente este Presidente, para apreciar Pedido de Suspensão de quaisquer decisões emanadas no 2º Grau, passando a análise pela Presidência do STF ou do STJ, conforme o viés da matéria suscitada.

Cito, assim, trecho do decidido pelo STJ, na data de 5 de março de 2020, nos autos da Reclamação n. 38.323-PA,
in verbis
:

“...
a decisão do relator do agravo de instrumento não foi proferida apenas em data anterior à da decisão do presidente do tjpa, tal como entendido, mas também do próprio ajuizamento do pedido de suspensão.”

“... a competência para exame da medida de contracautela seria do presidente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de liminar deferida em agravo de instrumento em ação de natureza infraconstitucional, sendo dispensável, nesse contexto, o exaurimento da via recursal na instância Ordinária (AGRG NA RCL N. 4.407/CE, de minha relatoria, DJE de 3/3/2011; e SS n. 2.996-AGR/SP, relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJE de 25/4/2008).”

Na esteira desse posicionamento, trago, no que interessa, também entendimento do STF,
in verbis
:

“Despacho: Vistos. Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Câmara Municipal de Turmalina, contra decisões proferidas pela 10ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000663-95.2019.8.26.0185, que determinaram a anulação de ato da mesa diretora da Câmara Municipal de Turmalina, que instalou comissão processante em face do Prefeito daquele município. ...

A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04).
Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF: “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.

...

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.”
(SS 5361, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS TOFFOLI, julgado em 06/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 13/04/2020 PUBLIC 14/04/2020).

“Decisão: Trata-se de Suspensão de Liminar ajuizada pelo Município de São Paulo/SP com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Des. Vico Mañas nos autos n° 2168638-98.2019.8.26.0000, Mandado de Segurança em trâmite perante Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa decisão permitiu a adesão de servidores municipais do Tribunal de Contas do Município de São Paulo que ingressaram antes da Lei Municipal 17.020/2018 (reforma da previdência local) ao novo regime previdenciário por ela estabelecido.

...

Ex positis, julgo procedente o pedido para suspender a eficácia e a execução da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 2168638-98.2019.8.26.0000, até que ocorra o trânsito em julgado de decisão definitiva no referido processo. Fica prejudicado o agravo interno interposto (doc. 36).”(SS n.
5324 / SP
,
de 3 de março de 2020, Ministro Luiz Fux Vice-Presidente).

“DECISÃO: Vistos. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada por Gilson de Oliveira Brandão, Prefeito do Município de Uruará (PA), com o objetivo de suspender os efeitos de decisão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000876-03.2014.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paraense, que, revogando anterior decisão proferida naqueles autos, cassou a medida cautelar inicialmente deferida.

...

Quanto ao mais, tem-se que a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela faz-se presente, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, pois se refere à eventual violação do princípio da investidura em cargo público mediante a realização de concurso, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

...

Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida em 11/2/20, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000876-03.2014.8.14.0000, até o respectivo trânsito em julgado dessa ação.”

(SL 1312 MC, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS TOFFOLI, julgado em 13/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15/04/2020 PUBLIC 16/04/2020)

“Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pela Fundação Nacional do Índio (Funai) em face das decisões proferidas nos autos do agravo de instrumento nº 0065085-40.2015.4.01.0000/PA, originário da Ação Ordinária nº 0003189-86.2013.4.01.3905/PA, e do agravo de instrumento nº 0025853-21.2015.4.01.0000/PA, originário da ACP 6466-30.2010.4.01.3901, ambos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

...

Decido. A suspensão pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada ou de tutela provisória pressupõe que concorram os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia seja de natureza constitucional. Por possuir caráter excepcional, o pedido de suspensão não serve como sucedâneo recursal, não podendo, portanto, ser manejado em substituição aos recursos próprios para impugnar decisões pela via ordinária ou extraordinária. Delineados os pressupostos para deferir o pedido de suspensão de liminar, passo à análise da preliminar arguida pelo interessado no tocante à incompetência do Supremo Tribunal Federal (STF). Verifica-se, de plano, não assistir razão ao interessado, já que se trata, na origem, de controvérsia de índole constitucional, especificamente quanto à aplicação dos arts. 184, 191 e 231 da Constituição Federal, tendo sido as decisões concessivas de liminar proferidas em última instância no âmbito do TRF1, o que atrai a competência deste Supremo. Com razão, portanto, a PGR ao afirmar o seguinte: “No caso em exame, verifica-se que o núcleo de direito material debatido nas ações originárias evidencia a existência de matéria constitucional, referindo-se à aplicabilidade dos arts. 184 a 191 da Constituição Federal, e, bem assim, do disposto no art. 231 da Lei Maior, tendo em vista que o projeto de assentamento criado na Fazenda Belauto destina-se a realizar a política de reforma agrária e, ao mesmo tempo, viabilizar o processo de extrusão da Terra Indígena Apyterewa, assegurando-se aos indígenas da comunidade Parakanã a posse permanente sobre suas terras de ocupação tradicional e o usufruto exclusivo das riquezas naturais nelas existentes. É competente o Supremo Tribunal Federal, portanto, para a análise do presente incidente suspensivo” (e-doc 126). (SL 975, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS TOFFOLI, julgado em 04/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11/02/2019 PUBLIC 12/02/2019).

A título de ilustração, colaciono também decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se posicionou da seguinte forma sobre a questão da competência para o pedido de suspensão:

“
Suspensão de liminar ajuizada diretamente no Superior Tribunal. Afirmação da competência. Agravo de Instrumento interposto na origem. Efeito ativo concedido pelo Relator. Antecipação de tutela restabelecida. 1. Por estar aberta a competência do Superior Tribunal, nele é viável o pedido de suspensão de liminar concedida pelo Relator em agravo de instrumento, mesmo que ainda não apreciado pelo colegiado de origem ou, no caso de interposto agravo interno, pendente de julgamento.
2. Em hipóteses que tais, também a fim de se garantir a efetividade da tutela urgente buscada pela pessoa jurídica de direito público, é desnecessário o esgotamento da instância ordinária para que o ente público ajuíze aqui pedido visando à suspensão de decisão que repute causadora de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, que foi provido com o propósito de se reconhecer a competência do Superior Tribunal para apreciar o pedido de suspensão e de se devolverem os autos à Presidência a fim de que decida o pedido”
(EDcl no AgRg no AgRg na SL n. 26-DF, Corte Especial do STJ, Redator para o acórdão Min. Nilson Naves, DJ de 02.04.2007, p. 206).

Nesta mesma linha de raciocínio, cabe destacar o que leciona o jurista Caio Cesar Rocha, na sua obra, “Pedido de Suspensão de decisões contra o Poder Público”, Ed. Saraiva, Ano de 2012, pág. 196,
in verbis
:

“Em relação à competência para analisar o pedido de suspensão, percebe-se que a mesma é do Tribunal ao qual competir o conhecimento do respectivo recurso. Assim, quando a decisão foi de primeira instância, caberá a suscitação da suspensão ao Presidente do Tribunal ao qual estiver vinculado Juízo que a proferiu. Se a decisão foi proferida por um Juiz Federal, caberá o pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal Regional Federal competente; se for pronunciada por um Juiz Estadual, a suspensão competirá ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Seguindo esse raciocínio,
caso a decisão que se pretenda suspender for proferida por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal, a competência para suspendê-la será da Presidência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a depender se a matéria debatida na ação originária e constante da decisão possui natureza constitucional ou infraconstitucional.”

Coaduna também ao referido, os comentários do jurista Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra “A Fazenda Pública em Juízo”, Ed. Forense, Ano de 2016, págs. 611/616, senão vejamos:

“O provimento provisório deferido por um juízo de primeira instância poderá ter sua eficácia sustada por decisão tomada no âmbito do pedido de suspensão pelo presidente do tribunal ao qual esteja vinculado. Desse modo, deferido um provimento liminar por um juízo de primeira instância, é possível o ajuizamento do pedido de suspensão para o presidente do tribunal ao qual aquele juiz esteja vinculado.

Em outras palavras,
a competência para apreciar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal que teria competência para julgar o recurso contra a decisão concessiva do provimento liminar, antecipatório ou final de mérito.

...

Caso, todavia o provimento seja concedido, originariamente, por membro de tribunal, o pedido de suspensão deverá ser intentado junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a causa tiver por fundamento, respectivamente, matéria constitucional ou infraconstitucional.

Quando o art. 4º da Lei 8.437/1992 menciona “o tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, está, por óbvio a referir-se aos futuros recurso especial e extraordinário, cabendo, respectivamente, ao Presidente do STJ e do STF a apreciação do pedido de suspensão. Os tribunais estão vinculados, hierarquicamente, a esses tribunais de superposição, competindo a eles – e não ao presidente do próprio tribunal – apreciar o pedido de suspensão. Significa, então, que concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.

...

Assim, conhecido o agravo de instrumento, seja para manter ou para restaurar a tutela provisória concedia pelo juiz, o pedido de suspensão que vier a ser ajuizado já não poderá mais ser atribuído à competência do presidente do tribunal local ou regional. E isso porque o presidente não pode suspender decisão de seu próprio tribunal, cabendo o pedido de suspensão para o STF ou STJ, conforme a causa verse sobre matéria constitucional ou infraconstitucional (Lei 8.038/1990, art. 25). Este, aliás, é o teor do § 5º do art. 4º da Lei n. 8.437/1991. Assim também dispõe o § 2º do art. 15 da Lei 12.016/2009, cujo teor, aliás, é idêntico ao do § 5º do art. 4º da Lei 8.437/1992.

Na hipótese de ser negado provimento ao agravo de instrumento e, ainda assim, ser ajuizado o pedido de suspensão para o presidente do próprio tribunal, vindo este a deferi-lo, haverá usurpação de competência do Tribunal Superior competente para a apreciação do pedido de suspensão, cabendo uma reclamação para preservação daquela competência.”

Acerca, ainda, da usurpação de competência de Tribunal Superior, o STF, em recente julgado, datado de 20 de abril de 2020, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação n. 40.033 do Rio de Janeiro, proferiu a seguinte decisão:

“Decisão: Vistos.

...

Cuida-se de reclamação, calcada em alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, ao suspender o efeito suspensivo deferido em autos de agravo de instrumento nº 0021504-62.2020.8.19.000, em trâmite naquela Corte regional. Inicialmente, impõe destacar-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art.102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal).

...

Quanto à matéria, apesar de alguma divergência, ao longo do tempo, tem-se que presentemente restou consolidado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que não há necessidade de esgotamento das vias recursais ordinárias, previamente ao ajuizamento de um pleito de suspensão, nos Tribunais Superiores e na Suprema Corte.
Assim, o entendimento que vem sendo seguido neste STF, acerca do tema, é no sentido de que liminares concedidas por Desembargadores de Cortes regionais, se proferidas em feito em que se discute matéria constitucional, desafiam pleito suspensivo perante a Presidência deste STF (que é o Tribunal ao qual toca o conhecimento de eventual recurso) e não ao Presidente da própria Corte regional integrada pelo magistrado de Segundo Grau, prolator da ordem atacada. Trata-se, igualmente, da praxe consolidada no regime excepcional de contracautelas, hoje vigente entre nós, do que dá exemplo a enorme quantidade de pleitos suspensivos, cotidianamente endereçados ao Supremo Tribunal Federal – e aqui regularmente processados.
Apesar da celeuma instalada nos autos acerca do quanto decidido no julgamento da SL nº 112-AgR, o certo é que na fundamentação de seu voto, a então Presidente, Min. Ellen Gracie, destacou entendimento que restou consagrado pelo Plenário da Suprema Corte, no sentido de que(...) falece competência ao Presidente daquela Corte para suspender decisão de Desembargador do respectivo Tribunal. Ainda que assim não fosse (...) o Presidente do STF pode suspender liminares deferidas por relatores no âmbito dos tribunais de Justiça, independentemente de interposição de agravo regimental pelo Poder Público (...) (DJ de 24/11/06).Trata-se, ademais, de entendimento igualmente exposto na doutrina, citando-se, para exemplificar, a lição de Marcelo Abelha Rodrigues: “Insta observar que,
nos casos em que é concedida a liminar pelo tribunal de origem, nada impede que o Poder Público recorra desta decisão aviando o agravo regimental, que será julgado pelo plenário ou órgão especial do próprio tribunal. Todavia, como tal agravo é desprovido de efeito suspensivo (não se coaduna com o seu regime), só será possível pleitear a sustação da eficácia da liminar quando esta cause risco de grave lesão ao interesse público, o que deverá ser feito por suspensão de segurança endereçada ao STJ e/ou STF.
Portanto, não é a interposição do agravo regimental que usurpa a competência’ do STJ ou do STF, senão apenas quando se pretende por este meio, ou outro qualquer (mandado de segurança contra ato do desembargador que concedeu a liminar ou ação cautelar com esse mesmo desiderato), obter a suspensão da eficácia perante a própria corte de origem. Repita-se que, havendo necessidade de sustar a eficácia da liminar, o remédio cabível é o pedido de suspensão de segurança endereçado aos tribunais de cúpula (STJ e/ou STF)” (in Suspensão de Segurança – sustação da eficácia de decisão judicial proferida pelo Poder Público, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 108-109)’.

...

Ante o exposto, defiro o pleito liminar desta reclamação, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, que, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0022076-18.2020.8.19.0000, deferiu pedido para sustar os efeitos de liminar concedida nos autos do agravo de instrumento nº 0021504-62.2020.8.19.000, em trâmite perante aquele E. Tribunal, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos dessa última decisão.”

Por todo o exposto, conheço, todavia, nego provimento ao Agravo Interno interposto, nos termos da fundamentação.

Este é o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2020.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do TJPA

Belém, 26/11/2020